Tribunal: TJSP
Processo: 1002557-67.2019.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Elementos trazidos ao caderno processual mostraram-se suficientes para a análise das questões colocadas pelas partes. Preliminar afastada.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Instituições financeiras que podem cobrar juros remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Elementos trazidos ao caderno processual mostraram-se suficientes para a análise das questões colocadas pelas partes. Preliminar afastada.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Instituições financeiras que podem cobrar juros remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites do Decreto 22.626/33.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Admissibilidade. Entendimento das Súmulas 539 e 541 do C. Superior Tribunal de Justiça e do artigo 28, §1o, inciso I, da Lei no 10.931/2004. Contrato que especifica com clareza os índices incidentes e a sua periodicidade, indicando os respectivos percentuais aplicados.
REGISTRO DO CONTRATO. Recursos repetitivos. REsp no 1.578.553/SP (tema 958). Comprovada nos autos a prestação de serviços atinente a este encargo, o que se deu por meio da juntada, pelo próprio apelante, do CRLV com registro de alienação fiduciária perante o órgão de trânsito. Valor que não se revela excessivo, ficando preservada a legitimidade de sua exigência.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Recursos repetitivos. REsp no 1.578.553/SP (tema 958). Hipótese em tela em que a instituição financeira ré não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar a efetiva prestação deste serviço, por meio de laudo de avaliação ou documento idôneo equivalente, nos termos dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e 6o, inciso VIII, do CDC. Cobrança abusiva, devendo haver a restituição à autora da quantia cobrada a este título, acrescida de juros de mora, contados a partir da citação, e correção monetária desde a data da celebração do contrato.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Vedada a sua cumulação com encargos moratórios, como a multa de mora e os juros de mora. REsp 1.058.114-RS. Ausência de cobrança, no entanto, que impede a execução de valores.

Recurso provido em parte somente para determinar a devolução do valor pago a título de tarifa de avaliação do bem.